Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. CODEVEDOR. APROVEITAMENTO.

1. Nos termos do artigo 277 do Código Civil, o pagamento parcial feito por um dos devedores aproveita aos outros somente até à concorrência da quantia paga, ou seja, pode ser considerada a satisfação parcial do crédito.

2. Recurso conhecido e provido.